Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717189-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES AGRAVADO: ARNALDO PAIVA FAGUNDES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Silvia Lanuce do Carmo Rodrigues contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da devedora, proferida na execução de título extrajudicial em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo 0722977-09.2019). Eis o teor da decisão ora revista: A executada SILVIA LANUCE DO CARMO RODRIGUES vem aos autos, por meio da petição de id.191140699, para impugnar ato de constrição judicial, mediante requerimento do credor, que resultou no bloqueio e penhora da importância de R$ 18.184,16, encontrada na conta bancária que mantém junto à Caixa Econômica Federal (espelho SISBAJUD de id.191899750). Alega que a constrição é indevida, pois o valor bloqueado junto na Caixa Econômica Federal incidiu sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos, que seria, portanto, de natureza impenhorável, razão pela qual requer a liberação dos valores bloqueados. Intimado, o impugnado/exequente se manifestou, conforme id. 191667969, pela rejeição à impugnação, ante a não comprovação dos fatos alegados, e pugnou pela expedição de alvará, além do indeferimento do pedido de gratuidade. É o breve relatório. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. É certo, ademais, que ainda que se trate de conta poupança, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Conforme se verifica dos autos, a impugnante/executada juntou extrato bancário que comprova o bloqueio de valores depositados em sua conta corrente (id.191140701), os quais, em princípio, não estariam protegidos pela regra supra mencionada. Não há comprovação de que os valores alcançados pelo bloqueio Sisbajud tenham finalidade compatível com a natureza de poupança. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que a conta bancária da executada não ostenta o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores não se aplica, devendo ser mantida a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade de verbas salariais e da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), de forma que a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 3. Não tendo o executado juntado qualquer prova capaz de demonstrar que o montante indisponibilizado se constitui em recurso oriundo de seu trabalho como autônomo ou que a conta tenha natureza de poupança, tendo em vista ostentar considerável movimentação financeira, indicando tratar-se de conta corrente, não resta caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, de forma que não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Cumpre anotar ainda, que, na hipótese, o ônus da prova quanto à impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, da qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido.” (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada, mantendo a penhora realizada. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, de R$ 18.184,16, conforme id.191899750, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Caso prefira expedição de ofício de transferência dos valores, o exequente deverá informar, impreterivelmente, no prazo de 05 dias, os dados bancários respectivos, o que fica deferido desde já. Quanto ao bloqueio de R$114,90 que recaiu sobre as contas bancárias de titularidade de JAQUELINE DE ARAUJO MOREIRA, intimo a respectiva executada para, querendo, impugnar a indisponibilidade no prazo legal. Ao exequente, para que indique outros bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC. O pedido deverá ser acompanhado de planilha de cálculo, decotando-se os valores levantados, de forma que o débito deverá ser atualizado até a data do bloqueio SISBAJUD (id.191899750, 09/02/2024) e, após deduzido o valor penhorado, proceder à atualização do saldo devedor, inclusive com incidência de juros legais. Intimem-se. A parte agravante (executada) sustenta que o Superior Tribunal de Justiça “ampliou o mando da impenhorabilidade para as quantias mantidas em conta corrente, fundo de investimentos e até papel-moeda, desde que inferiores a quarenta salários-mínimos”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para “determinar a suspensão do curso processual de origem até o final julgamento do presente recurso”. No mérito, pede a reforma da decisão originária e o consequente desbloqueio da quantia. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico do e. Juízo de origem e, assim, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A questão subjacente ao presente recurso refere-se à execução de título extrajudicial (multa contratual), atualmente em valor superior a R$ 1.000.000,00. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da devedora (depositados em conta corrente), sob o fundamento de se tratar de quantia inferior a quarenta salários-mínimos. De plano, destaca-se que o bloqueio não teria alcançado valores depositados em conta corrente, tampouco em fundos de investimento, sendo que o cerne do inconformismo da agravante estaria centrado na ampliação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC pelo Superior Tribunal de Justiça, para abarcar não somete a quantia depositada em caderneta de poupança, mas também os numerários mantidos em papel-moeda, em conta corrente ou em fundo de investimentos até 40 (quarenta) salários-mínimos - ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. No ponto, esta 2a Turma Cível do TJDFT já se manifestou no sentido de que aplicação da interpretação extensiva nos moldes da decisão não vinculante do Superior Tribunal de Justiça, proposta de forma genérica, sem analisar se o montante penhorado constitui poupança ou a única reserva do executado, poderia esvaziar a efetividade da penhora eletrônica (acórdão 1824714, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 13.03.2024). No mesmo sentido, colaciono excerto do acórdão 1828085, Relator Des João Egmont, DJE: 20/3/2024: [...] “embora o STJ venha interpretando extensivamente o art. 833, X, do CPC, para incluir como impenhoráveis os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também conta corrente ou fundos de investimentos, fez-se a ressalva para os casos de má-fé, abuso de direito ou fraude (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/03/2022) (...). Considerar que todo e qualquer valor bloqueado em contas do devedor de valor inferior a 40 salários-mínimos é impenhorável desvirtua ratio essendi da norma, que é justamente garantir uma reserva de segurança ao executado, mas não possibilitar que o devedor nunca pague a dívida, o que configura um abuso de direito. Nesse sentido, julgados deste TJDFT: "(...) 2. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro [...]. No caso concreto, o único documento colacionado pela parte agravante (saldo bancário de id 191140699) não permite a aferição da movimentação na conta corrente, para se poder concluir pela inexistência de má-fé ou abuso do direito (se o montante penhorado constitui poupança, a única reserva da executada ou verba de natureza salarial). Efetivamente, a parte agravante (a quem compete o ônus de comprovar que os valores seriam impenhoráveis) sequer menciona a origem do crédito (ora bloqueado) em sua conta corrente ou demonstra o comprometimento do mínimo existencial. Nesse panorama, inviável a desconstituição (liminar da penhora), uma vez que, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. No ponto, o e. Juízo de origem bem destacou que “a interpretação deve ser restrita em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas”. Colaciono arestos das Turmas Cíveis do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. Recurso conhecido e desprovido. 1. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 2.1. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. 2.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846156, 07026341920248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição. 2. É imprescindível que se demonstre que os valores, mesmo que depositados em conta corrente, tenham a natureza exclusiva de poupança, não podendo ser movimentados de forma ordinária e corriqueira, sob pena de subverter a ideia de poupança e permitir a sua penhora. 3. O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, cabendo a ele juntar os documentos e extratos bancários que demonstrem a natureza de poupança dos valores bloqueados. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1849078, 07479603620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o e. Juízo de origem condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão ora revista, de sorte que, por ora, não se evidenciaria o perigo de dano à agravante que, por seu turno, poderia dispor de outros meios à quitação do débito (requerimento de penhora imobiliária formulado pelo credor e determinação de pesquisa ao sistema SREI/SAEC/ONR na origem). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator